Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. FINALIDADE REPARADORA. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à operadora do plano de saúde que autorize a realização dos procedimentos descritos no relatório médico.
2. Inviável a apreciação de requerimento formulado em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. Precedentes.
3. Não há se falar em cerceamento de defesa porquanto os documentos juntados aos autos são hábeis e suficientes para comprovar as alegações da autora quanto a necessidade de realização da intervenção cirúrgica, bem como sua natureza reparadora.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixado entendimento no sentido de a operadora do plano de saúde dever arcar com todos os tratamentos destinados à cura de tal doença: o principal – cirurgia bariátrica – e os subsequentes ou consequentes – cirurgias destinadas à retirada de excesso de tecido epitelial.
5. In casu, ante o caráter funcional da cirurgia plástica prescrita pela médica, impõe-se à seguradora de saúde a cobertura do referido procedimento, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento de doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde – obesidade mórbida (art. 10, caput, da Lei 9.656/1998).
6. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
7. A negativa de cobertura do procedimento pleiteado pela autora, além de frustrar sua legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, foi determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade. Cabível, portanto, a reparação por danos morais, pois a conduta da seguradora não constitui mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.
8. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da parte ré desprovido.